Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-90.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000259-90.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE JUINA - CNPJ: 04.821.746/0001-17 (EMBARGADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ASSISTENTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. AUTUAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar erro material na autuação do recurso, excluindo-se o IBAMA do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão que acolheu

a preliminar suscitada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

Em sua irresignação,

o
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA aponta a ocorrência de erro material no acórdão,
“uma vez que na autuação do recurso de apelação consta o IBAMA no polo ativo, na qualidade de apelante, quando, em verdade, o apelo foi manejado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (petição Id 28204497), como bem destacado no voto deste i. relator”.

Alega que
“o Estado de Mato Grosso sequer consta da autuação do presente recurso, não tendo sido nem intimado do acórdão em questão, consoante é possível verificar no quadro "expedientes" do PJE, razão pela qual urge a correção do erro material ora apontado”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado,
“com a consequente indicação do Estado de Mato Grosso como apelante no presente feito, excluindo-se o IBAMA de tal posição”.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 51137453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão que acolheu

a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado por erro material no particular, merecendo a necessária correção.

No caso, o recurso de apelação fora interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT no pedido de
Alvará Judicial nº 1000259-90.2018.8.11.0025
, em que se determinou a expedição de alvará autorizando o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Juína a proceder à transferência de madeira doada pelo IBAMA a terceiros, sem o recolhimento do ICMS.

Ocorre que, por equívoco na autuação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA foi cadastrado como recorrente em vez do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração opostos pelo IBAMA, sanando o erro material apontado,
com a consequente indicação do Estado de Mato Grosso como apelante no presente feito, excluindo-se o IBAMA de tal posição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020